Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0709399-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência arguido pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora suscitante, em relação ao 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora suscitado, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0717138-45.2025.8.07.0016, aviada por NAIR DA FELICE JARDIM RODRIGUES em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. A ação foi originalmente distribuída ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que declinou da competência em favor do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que “A presente ação possui identidade de partes, pedido e causa de pedir em relação ao processo no 0713266 22.2025.8.07.0016, processado e julgado no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e extinto sem resolução de mérito. A distribuição anterior àquele juízo, que anteriormente sentenciou o feito, extinguindo-o sem resolução do mérito, acarreta a sua prevenção”. Após distribuição ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública (suscitado), este entendeu que há prevenção da 2a Vara da Fazenda Pública (suscitante) para processar e julgar o feito, em decorrência de identidade de partes, pedido e causa de pedir com o Processo n° 07701130-84.2025.8.07.0018. O Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública por entender que se trata de competência absoluta e que a distribuição anterior ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, acarreta a sua prevenção para conhecer e processar a presente demanda, pois se trata de reiteração do pedido, suscitou conflito negativo de competência. Na decisão de ID 70051261 foi designado o MM. Juízo suscitante para apreciar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. O Juízo Suscitado informa, em Ofício n° 0153/25 (ID 70232043), que ainda que a ação que tramitou nesta unidade judicial foi a de n. 0713266-22.2025.8.07.0016, oriunda do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, e que foi julgada extinta por litispendência, em razão do feito que tramitava na 2a Vara da Fazenda Pública (0701130-84.2025.8.07.0018). Acrescenta que os autos foram remetidos à 2a Vara da Fazenda Pública, por entender-se que havia prevenção daquele Juízo, todavia, reconhece a sua competência para a demanda. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 70358220, oficia pelo não conhecimento do presente conflito e remessa dos autos ao Juízo suscitado. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o incidente em exame visa solucionar controvérsia acerca da competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0717138-45.2025.8.07.0016, aviada por NAIR DA FELICE JARDIM RODRIGUES em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. Na espécie, constata-se que a ação foi originalmente distribuída ao Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública (suscitado), que entendeu pela prevenção da 2a Vara da Fazenda Pública (suscitante) para processar e julgar o feito, em decorrência de identidade de partes, pedido e causa de pedir com o Processo n° 07701130-84.2025.8.07.0018. O Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública por entender que se trata de competência absoluta e que a distribuição anterior ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, acarreta a sua prevenção para conhecer e processar a presente demanda, pois se trata de reiteração do pedido, suscitou conflito negativo de competência. Examinando os autos, verifico que, em informações de ID 70232043, o Juízo Suscitado (2o Juizado Especial da Fazenda Pública) reconhece a sua competência para a demanda, nos seguintes termos: “Assim, com as homenagens de estilo, informo que este Juizado compreende que a matéria discutida nos autos está inserida na competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e que, em razão da prevenção, a competência para o processamento e julgamento do presente feito deve permanecer com este 2o Juizado Especial da Fazenda Pública. Sendo o que me cumpria informar, apresento a Vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos e escusas, colocando-me à disposição para novas informações que, eventualmente, sejam necessárias.” Nesse sentido, considerando o reconhecimento da competência pelo Juízo Suscitado, a perda superveniente do objeto desse conflito de competência está configurada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o conflito de competência, com fulcro no art. 932, III, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se aos Juízos e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília- DF, 7 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator